Tribunal: STF
Processo: RE 1340350
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 46) interposto em 21.10.2021 (eDOC 47) pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 42):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, pp. 1-4):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PACIENTE COBERTO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. PARECER EMITIDO POR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE. ALTO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. REDUÇÃO. 



    1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. Os entes federativos têm o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. Os documentos acostados ao presente feito dão conta da real necessidade médica da parte autora. Não é demais ressaltar que são os médicos que acompanham o estado do paciente quem realmente detém condições de avaliar o seu estado clínico, além do tratamento mais adequado ao caso concreto. Quanto à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. Assim, como a demanda foi ajuizada anteriormente ao Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, em 06/02/2018, para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata o paciente.



    2. Opção de medicamento não incorporado às listas do SUS. Laudo fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde contrário à concessão do fármaco. O Parecer Técnico emitido pela Equipe de Consultores da Secretaria Estadual da Saúde não tem o condão de mitigar o receituário médico emitido pelo profissional que acompanha o paciente. Nessa esteira, possível flexibilizar posologia e/ou indicações de fármacos, uma vez que as formas ortodoxas de aplicação, muitas vezes sustentadas e originárias de evidências científicas, nem sempre atendem à necessidade na forma como se espera ou reagem diferentemente no caso concreto. A evidência científica ostenta uma feição cartesiana, que faz admitir apenas o que se apresente indubitável. Tal segurança, em medicina, dificilmente se atinge, daí porque exsurge, simplesmente, com a autorização da prescrição dos medicamentos pelos respectivos órgãos de fiscalização e regulação e a qualificação profissional de quem o prescreve.



    3. Contratação de plano de saúde privado. Comprovação da negativa do fornecimento do medicamento pelo contratado. Sendo assim, embora a paciente possua plano de saúde, no caso vertente está demandando como um paciente comum do cenário deste Colegiado, desprovido de qualquer assistência e necessitado. A Lei Estadual n. 9.908/93, em atenção ao estabelecido no art. 241 da Constituição Estadual e ao art. 196 da Constituição Federal, expressamente impõe aatribuição de fornecer medicamentos e tratamento médico para pessoas carentes.



    4. Medicamentos de alto custo. Pretensa afronta ao Princípio da Reserva do Possível não confirmada. Não se constata qualquer afronta ou violação ao referido princípio quando se está a resguardar direito tutelado constitucionalmente. Alegações de questões principiológicas, sejam referentes à universalidade ou igualdade de acesso à saúde, ou aquelas meramente econômicas, não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado, justificando o julgamento de procedência da ação. O alto custo da medicação não serve de escopo ao afastamento da responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento, mormente pela proteção constitucional à saúde. Em outras palavras, a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos.



    5. As ações relacionadas a medicamentos devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o fornecimento em si e o respectivo valor do fármaco, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora. Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada. Ademais, importante ressaltar que, no caso concreto, a verba fixada não se propõe a recompensar um profissional particular pelo trabalho desenvolvido, tratandose de mera colaboração a um fundo, descaracterizado, portanto, seu caráter alimentar. Quantum fixado que destoa do que vem decidindo este Colegiado em demandas semelhantes. Redução do valor fixado na origem.



      6. Quanto ao prequestionamento, é prescindível a referência aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte. Precedentes deste órgão fracionário. Introdução da tese do prequestionamento ficto no Código de Processo Civil, art. 1.025. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO. ”



    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Estado não pode ser compelido a fornecer medicamentos que não constem na lista do SUS e que é da competência da União o fornecimento desse tipo de medicação. (eDOC 25)



    Acrescenta ainda que “o acórdão proferido está em divergência com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22/05/2019, quando julgou o RE nº 855.178/SE (...). “



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação em face do Tema 793 do STF. (eDOC 30)



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 14)



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 31)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 8-13):



    “(...)



    Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal1 , a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. 



    No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS –, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.



    (...)



      Assim, cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete. Grife-se, em nada altera o dever do ente público de fornecer o tratamento em questão o fato de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade ou de estar em listagens de responsabilidade do Estado ou dos Municípios. O Sistema de Saúde, repita-se, é único e solidário e a divisão de competências entre os entes federativos é tão somente a título da amplitude da gestão, garantindo-se o acesso ao necessitado independentemente de que obrigação seja.



    (...)



    Aliás, a obrigação mantém-se mesmo na hipótese de os fármacos não integrarem listas de competência dos entes públicos, uma vez que alegações de questões burocrático-administrativas não se sobrepõem à necessidade de garantir o direito fundamental ameaçado. 



    Também não se exige o preenchimento dos requisitos elencados nos Protocolos Clínicos para o fornecimento do medicamento requerido. No que tange à obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.657.156/RJ (Tema nº 106), decidiu modular os efeitos da decisão definindo que os critérios e requisitos fixados no acórdão deverão ser exigidos apenas para os processos que foram distribuídos a partir da data da publicação da resolução, ou seja, 04/05/2018. Assim, como a demanda foi ajuizada anteriormente ao Repetitivo nº 106 do STJ, em 06/02/2018, para o deferimento do pleito, basta estar comprovada a enfermidade do cidadão e que o fármaco ou procedimento tenha sido devidamente prescrito pelo médico que trata o paciente. 



    Os Protocolos do Ministério da Saúde, portanto, não podem ser usados como escusa para o ente público se isentar da obrigação constitucionalmente estabelecida, tratando-se de formalidade para regulamentar o atendimento aos doentes e não de empecilho para a promoção da saúde. ”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões recursais, alega-se que, em suma, que não se trata de incidência da Súmula 279 do STF e que o Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 855.178-RG, não foi bem aplicado, ao argumento de que (eDOC 46, p. 2-5):



    “Por primeiro, é de ver que o inconformismo do Ente Público busca tão só ver desfeita a ofensa perpetrada no caso aos arts. 196 e seguintes c/c art. 23, incs. I e II, todos da Carta Magna, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE), tendo em vista que o acórdão de origem, apesar de reportar-se ao precedente de repercussão geral e de reconhecer que o medicamento pleiteado é de alto custo e da competência federal, quedou-se inerte da necessidade de direcionar à União o cumprimento da prestação de saúde, impondo ao Estado que, se assim quisesse, buscasse o ressarcimento de valores pelo fármaco junto ao ente federativo nacional. 



    A seu turno, o acórdão estadual bem pontuou os fatos da causa e as razões por que, no seu entender, seria hipoteticamente possível a condenação exclusiva do Estado, consoante evidenciam estes recortes do acórdão recorrido: 



    (...)



    Portanto, o quanto interessa à adequada solução da causa pelo STF está devidamente delimitado in casu, cabendo à Excelsa Corte nada mais que declarar que as premissas fáticas apresentadas pelo Tribunal de origem não poderiam levar à exclusiva condenação do Estado, sem direcionar o atendimento do pedido à União, ente político com a competência para prestação de saúde no caso. 



    Desse modo, com todo o respeito, há de ser afastada a conclusão de que o exame do apelo extremo do Estado exigiria o reexame do acervo fático-probatório ou que a ofensa defendida seria indireta. 



    Na realidade, busca-se apenas que o STF dê definição jurídica diversa aos fatos expressamente delimitados pela Corte a quo, de modo a reconhecer que a decisão colegiada recorrida encerrou inequívoca ofensa direta e literal aos arts. 196 e seguintes c/c art. 23, incs. I e II, todos da Carta Magna, à luz da interpretação contida no Tema 793/STF (RE 855.178/SE). 



    No mérito, tem-se que, na verdade, o acórdão estadual não espelha o perfeito entendimento do STF sobre a controvérsia, a despeito da referência à tese do Tema 793/STF. Deveras, o reconhecimento de responsabilidade solidária em qualquer pedido relacionado à prestação de saúde, sem o exame do caso concreto, com fundamento no artigo 196 da CF não pode prosperar, assim como, o alcance da aplicação do Tema 793/STF, de acordo com a atribuição e competência de cada Ente Federado. 



    (...)



    No bojo do RE 855.178/SE, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019)”. 



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante quanto à aplicação do Tema 793 da repercussão geral, parte final, cujo paradigma é o RE 855.178-RG.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, ao manter o acórdão de apelação, assentou (eDOC 14, p. 1-2):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETRATAÇÃO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. 1. Leitura atenta do inteiro teor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento. 2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde. 4. Destarte, não há falar em retratação na hipótese. A decisão proferida por este Colegiado está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 793). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME”. 



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao examinar o recurso paradigma: RE 855.178-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, Tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Registre-se que, posteriormente, ao julgar os embargos declaratórios no mencionado RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, em que fui redator para o acórdão, julgado em 23.05.2019, DJe 16.04.2020, esta Corte acrescentou à fundamentação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Portanto, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de acordo com o Tema 793, parte final. 



    Assim, a Corte de origem, apesar de afirmar que “a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde” (eDOC 14, p. 14), não determinou o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Não aplicou, portanto, corretamente o referido Tema 793, conforme sustentado pelo ora Recorrente. 



    Assim, no ponto, faz-se necessária adequação do caso concreto ao assentado no Tema 793 da repercussão geral, parte final. 



    Igual procedimento foi observado no ARE 1.241.852-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 26.03.2020 e no ARE 1.250.767-AgR, de minha relatoria, DJe 05.06.2020. 



    Extraio da decisão monocrática exarada no RE 1.356.883/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, os seguintes fragmentos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 1, Vol. 14): 



    (...)



    Aduz que a tese firmada no Tema 793 do STF determina que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, que, no caso, foi o Estado do Rio Grande do Sul. (grifos nossos) 



    Ao final, requer “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS” (fl. 19, Vol. 23). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença (Vol. 7) que determinara ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento do medicamento Omalizumab 300 mg ao cidadão portador de Asma Predominantemente Alérgica, sob pena de agravamento da doença. 



    (....)



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    (...)



    Entretanto, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". O acórdão encontra-se assim ementado: 



    (...)



    Pois bem. No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado: 



    (...)



    O Tribunal de origem, embora não tenha analisado qual seria o ente federativo responsável para o financiamento do medicamento pleiteado, entendeu que, em razão da solidariedade entre a União e o Estado, este último deve fornecer o fármaco pleiteado. 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a matéria à luz do entendimento firmado por esta CORTE na tese do Tema 793 (RE 855.178-RG), a fim de verificar de quem é a responsabilidade pelo financiamento do medicamento pleiteado e, com base nisso, especificar o ente federado responsável pelo fornecimento do fármaco, bem como determinar, se for o caso, o ressarcimento a quem eventualmente tenha suportado o ônus financeiro - sem prejuízo do redirecionamento, em caso de descumprimento” (grifei). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDO NO RE 855.178 -TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEVADO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO AUTOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 2. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793 da repercussão geral). 3. A necessidade de direcionamento da execução da prestação de saúde à luz da repartição de competência advém da imperativa necessidade de racionalização administrativa e financeira do sistema, com vistas ao atingimento da máxima eficiência na aplicação dos recursos. 4. In casu, o valor da prestação de saúde imposta ao Município autor revela-se sobremaneira elevado proporcionalmente a sua capacidade econômica, de modo a gerar potencial lesão de natureza grave à economia pública e aos serviços municipais de saúde, ensejando, destarte, a procedência parcial do pedido de contracautela, a fim de que o juízo de origem proceda à devida delimitação da responsabilidade pela prestação entre os entes que compõem o SUS, inclusive mediante ressarcimento futuro. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STP 798-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 28.10.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.310.912-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Pos